Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701074-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANIE MARIA DE MORAIS MAIA AGRAVADO: LAIS DO PRADO COSTA, C. M. C., ESPÓLIO DE ESPEDITO MARTINS COSTA REPRESENTANTE: ADRIENE MARTINS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Stephanie Maria de Morais Maia contra decisão proferida nos autos do Arrolamento Comum no 0706760-95.2018.8.07.0009 (tendo como requerido o Espólio de Espedito Martins Costa), que indeferiu o pedido de reserva de meação postulado com fundamento em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem por ela ajuizada em face dos herdeiros do falecido (ID 50306167 do Arrolamento Comum no 0706760-95.2018.8.07.0009), in verbis: “Nada a prover quanto ao pedido de ID no 45869469, uma vez que, ultimada a partilha, não há falar em reserva de meação, em observância ao disposto no art. 628 do CPC. Ademais, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem fora julgada improcedente (Proc.: 0708203-81/2019), inexistindo, pois, fundamento para a reserva de quinhão. No mais, preclusa esta decisão, à Secretaria para que proceda nos termos da sentença (ID no 43588261). A Agravante alega, em síntese, que interpôs apelação da sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da união estável com o falecido Espedito (Sentença e Apelação de ID 13746111 - Pág. 154 e 161), não estando, portanto, essa causa definitivamente julgada, razão pela qual a não reserva do quinhão poderá causar a ela prejuízo irreparável. Além disso, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à reserva da meação por ela postulada no Arrolamento Sumário (ID 13746110 - Pág. 152). Requer, em antecipação de tutela recursal, a reserva da meação. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O art. 628, § 2o, do CPC/15 disciplina a hipótese de reserva de quinhão, in verbis: “Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. (...) § 2o Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.” Pois bem. No caso, a Agravante propôs Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem em face dos herdeiros do falecido. Referida ação, embora tenha tido sentença desfavorável, conta com recurso de apelação pendente de julgamento, o que recomenda a reserva da meação. Nesse sentido: “(...) 2. É possível a reserva de bens em favor da suposta companheira do de cujus, em valor suficiente para lhe garantir a sua cota-parte, até o deslinde da ação de reconhecimento de união estável post mortem por ela ajuizada. (...)” (Acórdão 981821, 20140410023420APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2016, publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 186/194) “(...) I. A reserva de bens prevista no artigo 628 do Código de Processo Civil, de cunho acautelatório, pode ser deferida na pendência de ação que tem por objeto o reconhecimento de união estável entre a demandante e o autor da herança, desde que presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. II. Julgado improcedente o pedido de declaração de união estável no primeiro e no segundo grau de jurisdição e não se divisando a probabilidade do direito invocado, não se justifica a persistência da reserva de bens que empece a plenitude do inventário e da partilha. (...)” (Acórdão 1198571, 07173904320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de reserva de bens formulado pela Agravante, in verbis: “(...) Quanto ao requerimento da interessada STEPHANIE MARIA DE MORAIS MAIA de id n. 47327355 (reserva de meação), tem-se ser cabível sua apreciação nesta mesma ação, haja vista que a sentença homologatória de partilha ainda não transitou em julgado, bem como ser cabível seu acolhimento, haja vista que a imediata expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário determinada na sentença pode, mesmo, afetar o resultado útil daquela ação de conhecimento em curso pois os bens móveis do monte inventariado (saldo bancário e automóvel) superam em muito a meação perseguida por aquela interessada, motivo pelo qual o Ministério Público nada tem a opor ao seu acolhimento. (...)” (ID 13746110 - Pág. 152) Por fim, há risco de dano à Agravante diante da possibilidade de que, quando do eventual reconhecimento da união estável por ela sustentada e do consequente direito à meação, não haja mais patrimônio disponível a ser partilhado. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a reserva da meação da Agravante até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator